Tribunal: TJDFT
Processo: 0744146-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744146-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO ROSARIO BORGES, JOSE ENRIQUE MATOS MARTINEZ AGRAVADO: CHAMATEC SISTEMA DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO EIRELI - EPP REPRESENTANTE LEGAL: CANDIDO RIBEIRO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 53191598) opostos por MARIA DO ROSARIO BORGES e JOSE ENRIQUE MATOS MARTINEZ contra decisão monocrática deste Relator (ID 52827832), na qual indeferi o pedido de tutela de urgência postulado no agravo de instrumento à baila. Nos presentes embargos de declaração, os recorrentes alegam, aguerridamente, a ocorrência de contradições e obscuridades na mencionada decisão unipessoal. Pontuam a existência de contradição entre a decisão embargada e a jurisprudência mais moderna deste Tribunal de Justiça bem como do Tribunal da Cidadania; obscuridade e contradição na utilização de diversos citados na decisão recorrida – combatidos pormenorizadamente um a um – para justificar o indeferimento da tutela de urgência vindicada; além de não fundamentação e contradição quanto à diferença entre os efeitos da penhora e da restrição de circulação e transferência do veículo; etc. Ao final, requerem o acolhimento dos aclaratórios de modo que sejam sanados os vícios apontados, e dando-lhe efeitos infringentes, se promova o desarquivamento do processo, e se mantenha a penhora do veículo, Fiat / Fiorino /Flex, de placa JGJ9841. É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil (CPC). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do previsto no art. 1.024, § 2o, também do CPC. Trata-se de embargos de declaração (ID 53191598) opostos por MARIA DO ROSARIO BORGES e JOSE ENRIQUE MATOS MARTINEZ contra decisão monocrática deste Relator (ID 52827832), na qual indeferi o pedido de tutela de urgência postulado no agravo de instrumento à baila. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada pela parte embargante, da simples leitura da decisão unipessoal proferida por este Relator em cotejo com os elementos fático, jurídicos e probatórios despontados dos autos, afere-se que o provimento jurisdicional recorrido não padece do(s) vício(s) que lhe fora(m) imputado(s). Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial combatido, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso concreto em exame, importa destacar que a decisão embargada se deu com base em um juízo provisório, de cognição sumária e superficial da controvérsia, verificando-se, no ensejo, que não há nestes autos a conjugação dos requisitos legais autorizadores do deferimento das tutelas de urgências perseguidas pelos recorrentes. As razões de decidir – notadamente acerca da ausência de probabilidade da pretensão reformatória – encontram-se fundamentadas especialmente em julgados desta Corte de Justiça aos quais me filio, conforme lá destaquei. A despeito de correntes doutrinárias e jurisprudências em outros sentidos, consoante evidenciei, reputo que a decisão agravada, à primeira vista, não merece reparo, eis que alinhada ao posicionamento que entendo mais adequado a ser aplicado em situações como a dos presentes autos. Conquanto não atendido os anseios reformatórios dos embargantes – especialmente em sede de provimento provisório de urgência –as razões da formação de meu convencimento estão lá delineadas de maneira bastante clara e fundamentada (CPC, art. 371), inclusive com menção à jurisprudência, que também é uma inegável fonte do Direito. Cumpre destacar, por oportuno, que os precedentes invocados pelos recorrentes em alicerce das teses sustentadas não são representativos de controvérsia – v.g., repercussão geral, recursos repetitivos – portanto, sem força vinculante. Também não é demasia gizar que “(...) o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte.” (EDcl no AgInt na SLS 2828 / MG, Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 12/5/2022). Nesse cenário, apesar do pêndulo da jurisprudência acerca da(s) matéria(s) abordadas nestes autos, não vislumbro razões plausíveis para qualquer aclaramento no que toca à decisão unipessoal de ID (ID 52827832), muito menos para exercício de eventual retratação para conferir efeitos modificativos nesta oportunidade. Nesse descortino, não se verifica a existência de qualquer das máculas passíveis de correção pela via estreita dos embargos de declaração, tampouco identifico razões plausíveis para acatar eventual pedido de reconsideração extraído do conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), porquanto as alegações delineadas nos embargos de declaração tangenciam da finalidade teleológica dos embargos de declaração. Consoante sabido e consabido, os embargos declaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. Estes não podem ser acolhidos, a pretexto de alegada – e infundada – mácula (omissão/contradição/obscuridade) na decisão embargada. Na verdade, nessa situação ora em foco sobeja evidenciado o exclusivo propósito da parte embargante de rediscutir a tutela de urgência indeferida na decisão atacada, o que não se admite na estreita via aclaratória. À vista disso, somado às razões de decidir já explicitadas na decisão embargada, ratifico o entendimento lá lançado. Não havendo, assim, qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se nitidamente que o desiderato do presente recurso é rediscutir o decido, o que se mostra inviável pela via eleita. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração. 3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1664217, 07353500420218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no PJe: 21/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desse modo, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão. 3. A reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação de multa, com amparo no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração não providos. (Acórdão 1650756, 07057001220218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ancorado nessas razões, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em liça, mantendo íntegra a decisão monocrática recorrida. Por fim, em acréscimo, alerto que a apresentação de novos embargos declaratórios eventualmente poderá ser reputada protelatória, à inteligência das previsões contidas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC. Se assim se configurar, lhe será aplicada a multa correlacionada, de acordo com a legislação de regência. Intimem-se. Cumpra-se. Preclusa esta, prossiga-se com o normal andamento do presente agravo de instrumento rumo ao julgamento do mérito recursal. Brasília, 21 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator